Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724984-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PARANA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - EPP, LUCRECIA DUARTE DOS SANTOS MENINO, HENRIQUE DOS SANTOS MENINO D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator